Tribunal: TJPA
Processo: 0801377-88.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801377-88.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELETRICIDADE PARAENSE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A MOTIVAÇÃO FOI A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da impetrante e determinando seu restabelecimento para assegurar o pleno exercício da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória;

(ii) se a suspensão da inscrição estadual da empresa, motivada pela existência de débitos tributários ou por suposto descumprimento de obrigação acessória configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível quando presentes prova pré-constituída e questões eminentemente de direito, como no caso, em que os documentos oficiais demonstram que a suspensão da inscrição estadual decorreu da inadimplência tributária.

4. A Administração Pública deve motivar de forma clara e idônea seus atos administrativos, não podendo, em sede judicial, invocar genericamente descumprimento de obrigação acessória sem qualquer prova contemporânea.

5. A suspensão da inscrição estadual como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de débitos tributários caracteriza sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

6. O Estado dispõe de instrumentos próprios e adequados para a cobrança de créditos tributários, notadamente a execução fiscal, que assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

7. A suspensão da inscrição estadual inviabiliza o exercício da atividade empresarial, atingindo o direito fundamental à livre iniciativa e se mostra medida desproporcional e abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Teses de julgamento:

1.

O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar ato administrativo que suspende a inscrição estadual de contribuinte quando demonstrada por prova pré-constituída a ilegalidade do ato.

2.
A suspensão da inscrição estadual de contribuinte em razão de débitos tributários constitui sanção política, vedada pela Constituição e pela jurisprudência consolidada do STF.

3.
O Estado deve utilizar a execução fiscal como meio legítimo para a cobrança de tributos, não podendo valer-se de medidas administrativas restritivas que inviabilizem o exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 170;

·

Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Súmulas 70, 323 e 547;

·

TJPA, Mandado de Segurança Cível 0852428-65.2019.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, Julgado em 02/02/2021;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0804907-36.2020.8.14.0028, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
concedeu a segurança
para declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu a Inscrição Estadual da impetrante, determinando seu restabelecimento de forma a garantir o pleno exercício de suas atividades comerciais.

Em suas razões (Id n. 23759924), o apelante sustenta, em suma: (i) a possibilidade de suspensão da Inscrição Estadual diante do descumprimento de obrigação tributária acessória; e (ii) a inadequação da via eleita, pela necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de origem (Id n. 23759928).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 26380465).

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

1.

Inadequação da via eleita:

Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar a tese de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, uma vez que envolve os pressupostos de existência da própria demanda.

Sabe-se que o Mandado de Segurança se destina à proteção de direito líquido e certo, ou seja, aquele cujos fatos são comprováveis de plano, por meio de prova documental pré-constituída, o que se observa nos autos.

No caso, as questões trazidas a pauta são eminentemente de direito e a prova pré-constituída colacionada pela impetrante/apelada, notadamente as comunicações da autoridade fazendária, é robusta e suficiente para demonstrar que a motivação do ato de suspensão esteve atrelada, de forma inequívoca, à existência de débitos tributários pendentes.

O indeferimento do pedido de reativação cadastral foi justificado sob o fundamento de que
"o contribuinte possui débitos vencidos que o levaram à essa condição. Para saná-los, os débitos devem ser quitados ou suspensos no sistema".

A controvérsia, portanto, não reside em uma complexa questão fática sobre o cumprimento ou não de obrigações acessórias, mas sim na análise da legalidade de um ato administrativo cuja motivação real, extraída dos próprios documentos oficiais que instruem o processo, se revela viciada e contrária ao direito.

A alegação do apelante de que a suspensão se deu por outros motivos (descumprimento de obrigações acessórias), sem apresentar qualquer documento administrativo contemporâneo ao ato que corrobore tal afirmação, se assemelha a uma tentativa de criar, em sede judicial, uma controvérsia fática artificial para afastar o cabimento do
writ
.

O direito líquido e certo da apelada é o de não sofrer sanção política e a violação a esse direito é demonstrada pelo ato coator em si, cuja motivação ostensiva foi a inadimplência fiscal.

Não há, pois, que se falar em necessidade de produção de outras provas, restando, assim, cabalmente demonstrada a adequação da via mandamental para a tutela do direito pretendido.

2.

Mérito recursal:

A controvérsia central reside em verificar a legalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da empresa apelada em razão de débitos de natureza tributária.

Após detida análise dos autos, alinho-me ao entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau e pelo parecer ministerial, no sentido de que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Vejamos:

O Estado, em sua função de arrecadação, dispõe de mecanismos próprios e legais para a cobrança de seus créditos tributários, sendo o principal deles o procedimento de Execução Fiscal, regido pela Lei nº 6.830/80.

Este instrumento garante ao Poder Público a prerrogativa de buscar a satisfação de seu crédito, ao mesmo tempo em que assegura ao contribuinte o exercício do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do Estado Democrático de Direito, insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, o ato de suspender a Inscrição Estadual de um contribuinte como forma de obrigá-lo a quitar seus débitos fiscais é uma prática rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Tal medida coercitiva, conhecida como "sanção política", impede o livre exercício da atividade econômica, princípio fundamental da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento sobre a matéria por meio de diversas súmulas, que vedam a utilização de meios indiretos para a cobrança de tributos:

Súmula 70:

"É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo."

Súmula 323:

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Súmula 547:

"Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais."

Embora as súmulas não tratem especificamente da suspensão da Inscrição Estadual, o raciocínio nelas contido se aplica perfeitamente ao caso, pois tal ato inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, impedindo a emissão de notas fiscais e a comercialização de produtos e serviços. Trata-se de uma medida ainda mais gravosa que a interdição do estabelecimento.

No caso vertente, assevera o apelante que a suspensão decorreu do descumprimento de obrigações acessórias, entretanto, tal alegação se apresenta de forma genérica e desprovida de qualquer lastro probatório.

Vale lembrar que a Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade e da motivação dos atos administrativos, tem o dever de demonstrar de forma clara e inequívoca qual obrigação acessória foi descumprida e como esse descumprimento justifica uma medida tão drástica.

Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
e pelo Ministério Público, os documentos juntados aos autos demonstram que a medida foi motivada pela existência de débitos tributários, o que corrobora a tese de sanção política. A manifestação da própria autoridade fazendária, ao condicionar o restabelecimento da inscrição à quitação ou suspensão dos débitos no sistema, corrobora a tese de que a medida foi utilizada como atalho para a cobrança da dívida.

Dessa forma, a argumentação do apelante de que agiu no exercício regular de seu poder de polícia não se sustenta. O ato administrativo carece de motivação idônea e se desvia da sua finalidade legal, configurando nítido abuso de poder.

A medida imposta revela-se desproporcional e irrazoável, pois impõe ao contribuinte um ônus excessivo que fulmina sua capacidade de gerar riqueza, empregos e, paradoxalmente, de obter os recursos necessários para saldar o próprio débito fiscal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA, POSSIBILITANDO ASSIM, O DESEMPENHO REGULAR DE SUAS ATIVIDADES.

1- Entendo que o agravante não conseguiu me convencer da necessidade de reforma da decisão liminar, pois em que pese afirme que a suspensão estaria respaldada nos princípios da veracidade e legalidade, estando assim, a empresa obrigada a demonstrar os atos administrativos contra legem, a suspensão efetivada está obstruindo a atividade da empresa, uma vez que a mesma está impossibilidade de emitir notas fiscais.

2- Além disso, a conduta perpetrada impõe flagrante restrição a atividade empresarial, pois inviabiliza assim qualquer forma de existência da empresa.

3- Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, Mandado de Segurança Cível 0852428-65.2019.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, Julgado em 02/02/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante sob o fundamento de que a medida configurava sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada. O ente estatal sustenta que a suspensão decorreu de irregularidades cadastrais, especificamente a ausência de entrega de declarações fiscais (DIEF), e não como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da inscrição estadual da impetrante, motivada pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, caracteriza sanção política vedada pela Constituição e pela jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Estado não pode se valer de medidas coercitivas indiretas, como a suspensão da inscrição estadual, para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações fiscais, sob pena de violação ao livre exercício da atividade econômica, garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, consolidou o entendimento de que a Administração Pública não pode impor restrições administrativas como forma indireta de cobrança tributária.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais estaduais corroboram a tese de que a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória caracteriza sanção e, portanto, medida desproporcional e restritiva, em afronta aos princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da inscrição estadual de contribuinte como consequência do descumprimento de obrigação tributária acessória configura sanção política vedada pela Constituição.

2. A Administração Pública não pode utilizar medidas administrativas restritivas para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações tributárias, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0804907-36.2020.8.14.0028, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025)

Desta feita, resta cristalino que a sentença recorrida aplicou o direito de forma correta e justa, ao garantir à impetrante/apelada o livre exercício de sua atividade econômica sem ser submetida a sanções políticas, enquanto o Fisco possui os meios legais adequados para a persecução de seus créditos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025